Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740085-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 21358749 a agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 44a Sessão Ordinária Virtual, com início em 3 de dezembro de 2020. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido o pedido para que a agravada informe ao exequente quem são seus atuais devedores, para fins de penhora de eventuais créditos. A despeito da alegação de ocorrência de fato novo, vê-se que não há, na norma regimental, previsão de sustentação oral em agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Vê-se, portanto, que o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador